Tribunal: STF
Processo: HC 233188
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO E LOCAL PROIBIDOS. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. PRECEDENTES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.  SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS: INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 856.793/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 34, caput, c/c o parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.605, de 1998 (pesca em período e local proibidos mediante a utilização de petrechos não permitidos).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa para reduzir as penas para 1 ano e 6 meses de detenção e 12 dias-multa, mantido o regime semiaberto. Recurso especial interposto não obteve êxito, tendo o título condenatório transitado em julgado em 02/08/2023 (e-doc. 7, p. 1).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do processo, ante a ausência de laudo pericial dos objetos apreendidos — petrechos de pesca proibidos —, imprescindível para comprovação da materialidade delitiva. Alega a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca a ínfima quantidade de pescado apreendido, além de tratar-se de espécime comum (bagre africano). Argui configurado bis in idem, ante a consideração das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria da pena e na escolha do regime inicial. Aduz cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Salienta a primariedade do paciente.



    6. Requer, no âmbito liminar, a imediata suspensão da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, pede seja concedida a ordem conforme razões expostas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/08/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 27/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, entendo ser o caso apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, a par da não realização de exame pericial, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A prova da materialidade do crime ambiental está comprovada pelo boletim de ocorrência ambiental (fls. 03/09), pelo auto de infração ambiental (fls. 10/11), pela ata da sessão do atendimento ambiental (fls. 14/17) e pela prova oral.



    Ressalte-se que a perícia técnica não é imprescindível para comprovação da materialidade delitiva, máxime quando esta se assentou em outros elementos de prova, como o auto de infração com fotografias e os relatos testemunhais, como na hipótese.



    Nesse sentido: “AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o magistrado, dentro de seu livre convencimento motivado, pode entender pela desnecessidade de realização de diligência, desde que de forma fundamentada. 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu, motivadamente, pela desnecessidade de realização de perícia, porquanto a aferição da qualidade e quantidade de peixes ou dos equipamentos utilizados na pesca não seria relevante para prova da materialidade do crime em comento, o qual pune a atividade de pesca em períodos proibidos ou em locais interditados por órgão competente. 3. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais” (STJ, AgRg no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).” (e-doc. 6, p. 12-13, grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 208.086-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    12. No caso sob análise, ao contrário do alegado pela defesa, apesar da não realização de exame pericial nos petrechos de pesca, a materialidade restou comprovada pelas declarações testemunhais e boletins de ocorrência ambiental.



    13. Tampouco prospera o argumento de atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Tal princípio surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin, com finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    14. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    15. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    16. No caso dos autos, a aplicação do princípio foi afastada nos seguintes termos:



    “Dos depoimentos testemunhais, extraem-se a materialidade do crime de se utilizar de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, qual seja a rede de nylon, em local proibido e interditado para a pesca durante todo o ano, pescando quantidade superior à permitida ao pescador amador, e com a agravante do período da Piracema.



    O policial militar ambiental Claudio contou que participou da ocorrência em que Jean e Francisco estavam pescando na lagoa marginal do Rio Turvo, local interditado para pesca, além de ser período vedado de piracema. Pescaram 30 kg de peixes, quantidade superior ao permitido para amadores, utilizando-se de cinco redes de nylon. Retificando, apenas, que não fora à uma hora da manhã, mas, sim, no período da tarde, disse que estavam patrulhando e, próximo à Lagoa do Chiqueiro, viram os dois indivíduos, que já tinham capturado o pescado; usavam coletes e, indagados, negaram que fossem profissionais. Perguntados se sabiam do período de piracema e da vedação ao uso de redes por não profissionais, eles responderam que não. O pescado vivo foi solto, o resto doado, e os materiais apreendidos. senão para profissional. Mencionou que, depois desse fato, abordou-os agindo da mesma maneira, pelo que teriam sido novamente autuados.



    (...)



    O réu, interrogado, confessou que estava pescando, negando que com tarrafas; atestou que haveria mais bagre africano e cascudo, pouco curimbatá; negou que soubesse da proibição do local, afirmando que poucas vezes fora lá; sobre o período de piracema, também afirmou que não sabia; ainda argumentou que teria autorização de quem arrendou a fazenda. Às perguntas do defensor, respondeu que não havia mais de 10 quilos, jamais os 30 quilos afirmados; confirmou que o bagre africano é predador. Porque não tem profissão, senão fazendo ‘bico’ num bar, sustentando família, com esposa e filhos, totalizou sua renda mensal nuns R$ 800,00, razão pela qual não pagou a multa toda: condenado em R$ 2200,00, pagou apenas a primeira parcela de 150.



    A tese do réu não convence, pois que em dissonância à muito bem explicada versão dos dois policiais militares, que depuseram sob o compromisso de dizer a verdade, além de não terem razão para quererem prejudicar o réu. O depoimento de policiais é aceito unanimemente pela jurisprudência, a não ser que houvesse firme alegação de alguma intenção de prejuízo, o que aqui não ocorreu. Nesse sentido, decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    O que se viu no interrogatório foi a tentativa de se dizer desconhecedor das diversas proibições contidas no art. 7º da Instrução normativa Ibama n. 26/09, que completa o preceito da norma penal em branco. Em sentido contrário, tentou emplacar a tese de seu defensor de que poderia pescar bagres africanos, porque prejudiciais ao meio-ambiente, conforme esse mesmo dispositivo legal. Ocorre que o que lá está contido é que esse peixe poderia ser pescado apenas nos locais permitidos, em quantidades até 10 quilos mais um exemplar, e sem utilização de tarrafas (com grifos nossos):



    Art. 7º - Permitir a pesca em rios da bacia, somente na modalidade desembarcada e utilizando linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, com o uso de iscas naturais e artificiais: I - nas áreas não mencionadas no art. 3º desta Instrução Normativa; II - para a captura e o transporte sem limite de cota para o pescador profissional, e cota de 10 kg mais um exemplar para o pescador amador, no ato de fiscalização, somente das espécies não nativas (alóctones e exóticas) e híbridos tais como: apaiari (Astronotus ocelatus); bagre-africano (Clarias sp.); blackbass (Micropterus sp.); carpa (todas as espécies); corvina ou pescada-do-Piauí (Plagioscion squamosissimus); peixe-rei (Odontesthis sp.); sardinha-deágua-doce (Triportheus angulatus); piranha preta (Serrassalmus rombeus) tilápias (Oreochromis spp. e Tilapia spp.), tucunaré (Cichla spp.); zoiudo (Geophagus surinamensis e Geophagus proximus) e híbridos.



    Seja o art. 3º, a que o art. 7º faz remissão:



    Art. 3º. Proibir a pesca para todas as categorias e modalidades: I - nas lagoas marginais; II - a menos de quinhentos metros (500m) de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais e tubulações de esgoto; III - até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante das barragens de reservatórios de empreendimento hidrelétrico, e de mecanismos de transposição de peixes; IV - até um mil e quinhentos metros (1.500m) a montante e a jusante de cachoeiras e corredeiras; (...) § 1° Para efeito desta Instrução Normativa entende-se por lagoa marginal os alagados, alagadiços, lagos, lagoas, banhados, canais ou poços naturais situados em áreas alagáveis da planície de inundação, que apresentam comunicação permanente ou intermitente com o rio principal ou canais secundários, podendo, em alguns casos, ser alimentados exclusivamente pelo lençol freático.



    A Lagoa do Chiqueiro é uma dessas lagoas marginais do parágrafo 1º do artigo, como explicaram os milicianos ambientais.” (e-doc. 5, p. 58-61; grifos nossos).



    17. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça, além de ressaltar a grande quantidade de pescado, destacou o modus operandi empregado na prática delitiva:



    “O acusado, na fase inquisitiva, admitiu que era pescador amador e confessou que, no dia dos fatos, pescava juntamente com FRANCISCO, na “lagoa do Chiqueiro”, usando redes de nylon não permitidas e em época proibida, pois era período de Piracema. Disse que, no momento da abordagem policial, já haviam capturado, aproximadamente, trinta quilos de pescados, tais como ‘curimbatás’, ‘bagres’ e ‘cascudos’. Reiterou que tinha conhecimento da proibição de pescar com os petrechos que usavam, notadamente as referidas espécies na época de Piracema (fls. 73/74).



    Em juízo, admitiu a pesca, mas negou o uso de tarrafas. Negou que soubesse a quantidade de pescado apreendida, mas acha que não era superior a dez quilos. Contou que a maior parte dos peixes era ‘bagre africano’ e ‘cascudo’, havendo pouco ‘curimbatá’. Disse que não sabia da proibição de pescar no local e que era período de Piracema. Informou que pagou apenas a primeira parcela da multa ambiental (fls. 364/365 mídia no sistema SAJ).



    Tal escusa, porém, restou isolada nos autos, principalmente diante dos relatos seguros dos policiais militares e da confissão extrajudicial, motivo pelo qual não serve para inocentá-lo.



    Não há que se falar, por sua vez, em “princípio da insignificância”, uma vez que a hipótese é de crime contra o meio ambiente, bem jurídico de interesse difuso e de extrema relevância, inclusive protegido constitucionalmente (artigo 225 e seguintes), cuja lesividade e consequente desequilíbrio ecológico não podem ser mensurados com precisão, sobretudo para fim de reconhecimento da bagatela, que, aliás, sequer possui previsão no ordenamento jurídico pátrio.



    Além disso, conforme disse a douta Magistrada, “não é de se aplicar o Princípio da Insignificância, porque a quantidade é muito grande, foi obtida mediante a utilização de petrechos proibidos, em local e período também vedados” (fls. 407).” (e-doc. 6, p. 14; grifos nossos).



    18. A possibilidade de aplicação do princípio deve ser avaliada em cada caso concreto, analisando-se todos os aspectos da conduta delituosa praticada. No tocante à sua pertinência aos ilícitos ambientais, tema controverso no âmbito doutrinário e jurisprudencial, esta Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de aplicação da benesse. A título de exemplo, cito os seguintes precedentes: (i) HC nº 112.563/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, j. 21/08/2012, p. 10/12/2012; (ii) HC nº 181.235-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 26/06/2020; (iii) Inquérito nº 3.788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2016, p. 14/06/2016; (iv) HC nº 188.549/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2020, p. 07/08/2020; (v) HC nº 133.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/05/2016, p. 24/05/2016. Ainda, destaco os julgados assim ementados:



    “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado.” 



    (AP nº 439/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rev. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12/06/2008, p. 13/02/2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.060.007-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos). 



    19. Nos termos do art. 225 da Constituição da República, não se questiona que o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” exige do Poder Público e da coletividade “o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Entretanto, no campo da hermenêutica constitucional, tal “dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana”1 convive com balizas do princípio da insignificância em relação aos crimes ambientais. 



    20. Estes não se furtam ao juízo de conjugação entre os princípios da ofensividade, subsidiariedade e da insignificância. Para tanto, deve-se avaliar as circunstâncias do caso concreto com o propósito de aferir se a conduta será objeto de responsabilização no âmbito do Direito Administrativo, do Direito Civil ou, subsidiariamente, do Direito Penal.



    21. Na espécie em análise, no entanto, resta inviabilizada a aplicação da benesse. Não há como ser afastada a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, ante a significativa quantidade de pescado apreendido com o paciente — 30 quilos — , suficiente para colocar em risco o equilíbrio ecológico das espécies e do ecossistema do local da pesca. O caso revela, ainda a considerável reprovabilidade da conduta, por ter o paciente praticado o delito em época de Piracema.



    22. No mais, a alegação da defesa de que teriam sido pescadas espécimes comuns (bagre africano) não se sustenta. Pelo que se tem nos autos, foram apreendidas diversas espécimes, como curimbatás, bagres e cascudos, sendo que, conforme ressaltado pelo Magistrado de origem, esta última somente poderia ser pescada “nos locais permitidos, em quantidades até 10 quilos mais um exemplar, e sem utilização de tarrafas”.



    23. De outro lado, não assiste razão à defesa quanto ao alegado acerca do cabimento do regime de cumprimento aberto. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos). 



    24. Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 1 ano e 6 meses, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existências de circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade e antecedentes. 



    25. Portanto, foi observado o figurino legal, não cabendo sequer cogitar de bis in idem, já que a consideração das circunstâncias judiciais na fixação do regime de cumprimento adequado decorre da própria lei — art. 33, § 3°, do CP. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos).



    26. Da mesma forma, mostra-se incabível a substituição pretendida. Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos estão disciplinados no art. 44 do Código Penal:  



    “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:



    I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;



    II – o réu não for reincidente em crime doloso;



    III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” (grifos nossos).  



    27. No caso dos au